Tribunal: TJDFT
Processo: 0705498-64.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0705498-64.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILIMAR GONCALVES DE SANTANA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. Na hipótese, a parte autora não trouxe aos autos elementos suficientes que pudessem corroborar com pedido de gratuidade de justiça, porquanto não apresentou qualquer documento comprobatório da hipossuficiência, apesar de declarar sem bombeiro militar na inicial. Lado outro, a recorrida, em contrarrazões impugnou o pedido de justiça gratuita e apresentou contracheque do autor, retirado do portal da transparência, comprovando renda superior a R$ 10.000,00 por mês (ID 73855447 - Pág. 2). Assim, se mostra necessário que traga aos autos evidências que afastem sua capacidade financeira, demonstrada pelos contracheques acostados pela parte recorrida, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.